Tribunal: TJDFT
Processo: 0026055-06.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA CDA. ÔNUS DO DEVEDOR. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. VALOR DEVIDO. MULTA.
1. Inexiste cerceamento de defesa, quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existentes nos autos documentos suficientes ao desate da lide.
2. Cabe ao devedor, diante da presunção de certeza e liquidez dos débitos fiscais quando regulamente inscritos em dívida ativa, o ônus de demonstrar os vícios constantes nas CDA's, não sendo suficientes alegações genéricas.
3. Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do artigo 173, I, CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Inteligência da Súmula n. 555, do STJ.
4. Não se observa qualquer erro na apuração do valor devido, se a apuração do valor a ser pago, a título de ICMS, leva em consideração os débitos das saídas e os créditos da entrada.
4. Não tem natureza de confisco a multa punitiva que esteja limitada até em 100%. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
5. Recurso conhecido e não provido.